Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15413162, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a credora de honorários contratuais Dra. ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE - OAB DF0012984A e de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 13.614,01. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de 8182567 (fls. 8/9), que deferiu a preferência constitucional à credora ISABEL CARDOSO E SILVA. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto